Tribunal: TJBA
Processo: 0774456-71.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0774456-71.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: RAUL OLIVEIRA SANTOS FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE VINCULANTE. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município do Salvador, mantendo a extinção de execução fiscal no valor de R$ 2.177,56, proposta em 2014, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. O agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática por alegada surpresa processual, inaplicabilidade retroativa da tese firmada no Tema 1.184 e argumenta sobre a autonomia do ente federado para definir critérios de valor para ajuizamento das execuções fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal proposta anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF, diante da ausência de interesse de agir pelo reduzido valor do crédito exequendo e da não adoção das medidas extrajudiciais previstas na tese fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A execução fiscal objetiva a cobrança de débito tributário de R$ 2.177,56, sendo inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado como parâmetro mínimo pela Resolução CNJ nº 547/2024. 5. O julgamento do Tema 1.184 pelo STF possui efeito vinculante e eficácia imediata, conforme os arts. 927, III, e 1.040 do CPC, independentemente da data de propositura da execução fiscal. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu parâmetros objetivos para extinção de execuções fiscais de baixo valor e reafirmou a necessidade de prévia adoção de medidas extrajudiciais pela Fazenda Pública, o que não se verifica nos autos. 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.428, reafirmou a constitucionalidade da Resolução CNJ nº 547/2024, não havendo margem para relativização do entendimento firmado. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 0766731-60.2016.8.05.0001, em que é agravante, MUNICÍPIO DO SALVADOR, e agravado, RAUL OLIVEIRA SANTOS FILHO - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.